Tribunal: TJSP
Processo: 1019636-10.2014.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. Transporte marítimo. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Alegação de carência da ação por falta de interesse de agir. Tese já discutida e decidida em acórdão que anulou sentença anteriormente proferida neste processo. Pleito prejudicado. Prescrição. Não consumada. Aplicação do disposto no artigo 205 do CPC em virtude da discussão acerca da retenção de valores

Ementa:
APELAÇÃO. Transporte marítimo. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Alegação de carência da ação por falta de interesse de agir. Tese já discutida e decidida em acórdão que anulou sentença anteriormente proferida neste processo. Pleito prejudicado. Prescrição. Não consumada. Aplicação do disposto no artigo 205 do CPC em virtude da discussão acerca da retenção de valores pela ré, não repassados à autora, em razão de alegada parceria comercial. No restante do mérito, ausência de comprovação de que os valores pleiteados são objeto de parceria comercial no qual a ré teria direito à retenção de 50% do valor recebido. Direito que não se presume, devendo ser comprovado por documento firmado entre as partes. Sentença mantida. Apelo não provido.